Tribunal: TJES
Processo: 5024214-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024214-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LIDIA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5024214-93.2023.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: LIDIA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A autora relata, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde Unimed Vitória e, diagnosticada com lombalgia crônica com dor neuropática grave nos membros inferiores, necessita realizar procedimento médico. Contudo a Ré somente autorizou parcialmente os pedidos da Autora. Assim, foi surpreendida com a negativa de fornecimento do material por parte da UNIMED. Por este motivo, vem a juízo requerer em sede de antecipação de tutela a autorização de todos os procedimentos médicos e os materiais necessários para sua realização, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7650840, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 7650835), a recorrente pugna pela reforma da sentença, de forma a negar provimento aos pedidos autorais, sendo indevida a obrigação de fazer objeto da ação. Aduz, ainda, a necessidade de extinção do feito pela necessidade de perícia técnica.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7650832) dispôs que:
“Em face do exposto,
declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, em consequência, em relação aos pedidos de obrigação de fazer, julgo procedente o pedido autoral e condeno a Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer de autorizar integralmente a solicitação de nº 538704214 - relativa aos implantes de eletrodos e gerador medular, bem como a realização dos procedimentos médicos e seus materiais necessários, conforme requerido pelo médico assistente da Autora LIDIA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO, já concedido em liminar. Confirmo a liminar concedida, nos seus próprios termos, ressalvando que já foi satisfatoriamente cumprida, não havendo o que se cogitar em execução. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no tocante à preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que

os laudos e documentos que instruem a exordial mostram-se suficientes e adequados à prova dos fatos, ainda mais considerando a negativa para o seu fornecimento (mera discussão contratual), afastando a necessidade de prova técnica complexa (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74), motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR indicada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento da juíza a quo, que conclui ser inadmissível a recusa da parte demandada de fornecimento dos materiais a serem implantados não foram aprovados, quais sejam, ELETRODO CIRURGICO 5 - 6 - 5 SPECIFY SURECAN MRI DE 65CM e GERADOR PARA ESTIMULACAO DA MEDULA EPINHAL RM PRIME ADVANCED SURE SCAN MRI 97702, sob a simples alegação de ausência de regulamentação à nova Lei. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática contratual.

A situação, inclusive, beira o surrealismo, posto que de uma banda a recorrente autoriza o procedimento cirurgico, e, lado outro, nega o fornecimento dos insumos necessários a sua

efetivação, o que no caso equivale a uma negativa completa de cumprimento do contrato firmado. A limitação alegada, na prática, obsta a própria essência do contrato, o que não pode ser admitido, eis que não se trata de caso onde o consumidor aumenta os riscos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR J. BERMOND

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)